Tribunal: STF
Processo: Rcl 39762
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. GESTÃO DA EXECUÇAO PENAL. PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDOS DE CARÁTER COLETIVO. LISTA DE PRESOS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE ATOS RECLAMADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo ‘em favor dos centenas de presos inseridos nas unidades prisionais das cidades de Potim, Taubaté e Tremembé’, via da qual alega contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao RE 641.320/RS .
    A inicial aponta a existência de presos beneficiados com o regime semiaberto, porém que alegadamente estão a cumprir pena em regime fechado, configurando excesso de execução por ausência de vagas nas unidades prisionais. Menciona a pandemia da COVID-19 e os ’iminentes impactos’ sobre a saúde de detentos inseridos no grupo de risco. Cita a ADPF 347, a qual reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, e a Recomendação 62 do CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, o deferimento de prisão domiciliar, condicionada ao termino da pandemia da COVID-19, em favor dos custodiados ‘das Penitenciárias 1 e 2 de Potim; Penitenciárias 1 e 2 masculina de Tremembé; Penitenciárias 1 e 2 feminina de Tremembé; CPP de Tremembé; CDP de Taubaté’, nos seguintes termos: ‘A) envio dos PRESOS BENEFICIADOS com a progressão de regime semiaberto e que estão em regime fechado para PRISÃO DOMICILIAR (…). B) prisão domiciliar humanitária, com ou sem monitoração eletrônica, em favor dos presos que se enquadrem no grupo de risco (idosos, pessoas com condições médicas preexistentes - hipertensas, com doenças cardíacas, diabetes ou sistema imunológico comprometido’.
    É o relatório.
    Decido.
    A via estreita da reclamação constitucional (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes.
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe-168, p. 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Colho do enunciado da Súmula Vinculante nº 56 desta Suprema Corte:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 641.320:
    Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 
    2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 
    4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional.
    (...)
    7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. (...)
    (RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe-159 de 1.8.2016)
    Os parâmetros fixados no RE 641.320/RS alicerçam o enunciado da Súmula Vinculante 56. Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas previstas no paradigma.
    Ao definir a responsabilidade pela concretização do julgamento, a jurisprudência deste Suprema Corte firmou-se no sentido de que “embora o Tribunal tenha proclamado no paradigma, a inviabilidade de se manter apenado em regime mais gravoso, assentou, na mesma oportunidade, cumprir aos juízes da execução penal – considerada, inclusive a instância recursal – a avaliação quanto à pertinência do estabelecimento e o regime imposto, descabendo ao Supremo adentrar a mencionada problemática” (Rcl 24.922/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 17.10.2016, destaquei). No mesmo sentido, cito: Rcl 25328-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 7.11.2016.
    Dito isso, a presente Reclamação é incabível.
    Pretende-se deferimento de prisão domiciliar a uma generalidade de presos custodiados em determinadas penitenciárias do Estado de São Paulo, para os quais fora deferida a progressão de regime, ou que se encontram em situação teórica de risco de saúde por conta da pandemia da COVID-19. Não há, contudo, identificação de atos judiciais concretos que tenham analisado os pedidos de prisão domiciliar na execução penal na origem. 
    A falta de individualização de atos concretos da execução penal inviabiliza aferir os alegados descumprimentos das decisões desta Suprema Corte. Trata-se, portanto, de pretensão genérica, que sequer especifica atos ou decisões reclamadas, resultando isso inviável o seu acolhimento (Rcl. 39.080, Rel. Min. Roberto Barroso). Nessa linha, ‘a ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com a decisão paradigma impossibilita a análise do caso por esta Suprema Corte em sede reclamatória’ (RCL 23.872, Ministro Dias Toffoli); ‘o exame e concessão de pedidos formulados em sede de reclamação constitucional exigem a existência de ato violador concreto, aferível ictu oculi’ (RCl 26.374, Rel. Min. Edson Fachin).
    A execução penal é customizada a cada preso, exigindo-se, como consequência do princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI), decisão judicial específica para cada incidente da execução. Assim, insuficiente, na via reclamatória, a mera referência a ‘lista de presos’ cujos direitos estão sendo supostamente sonegados na execução penal, sem apontamento de atos concretos e individualizados que permitam confrontar, analiticamente, o eventual descumprimento aos paradigmas desta Suprema Corte: a Reclamação exige pedido ‘(...) certo e específico, sendo dever do reclamante especificar cada decisão impugnada’ (Rcl 40902, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nesse sentido: Rcl 556, Rel. Min. Maurício Corrêa e Rcl 722-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
     Esta Suprema Corte, ao definir o alcance do julgado paradigma invocado nesta via, estabeleceu a compreensão de que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte” (Rcl 25.123, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, 2ª Turma, DJe-168 1.8.2017).
    Quanto aos aludidos parâmetros, prescreveu que “o RE 641.320 permite que a pena em regime semiaberto seja executada em locais diversos da colônia agrícola, vedando-se apenas a sua execução no mesmo ambiente em que cumprem pena os condenados ao regime fechado” (Rcl 25.054, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 048 de 14.3.2017). “Ou seja, o que o precedente vinculante veda é que, na mesma cela ou ala, estejam custodiados presos de distintos regimes” (Rcl 26.374, Rel. Min. Edson Fachin, DJe-251 de 6.11.2017).
    Portanto, não é possível inferir descumprimento às decisões desta Suprema pela mera (embora grave) constatação da lotação dos Presídios ou pela afirmação de ausência de vagas em colônia agrícola para os presos do regime semiaberto, sem que identificadas, caso a caso, as decisões judiciais que analisaram ditas situações nas execuções penais respectivas.
     Nessa mesma direção, os riscos à saúde dos presos não são presumidos pela superlotação dos presídios para fins de imediata concessão do regime domiciliar. A referência à pandemia da COVID-19 e à Recomendação 62 do CNJ, sem que atribuídos atos concretos de descumprimento aos paradigmas desta Suprema Corte, ‘(...)não autoriza[m] o ajuizamento de Reclamação originária perante o Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes de execução a análise da situação individual de cada preso’ (Rcl. 40109/PA, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Assim, a simples menção à suposta ofensa ao teor de verbete vinculante, desacompanhada de fundamentação adequada nesse sentido – alegações abstratas e pedido genérico, sem individualização da decisão reclamada -, é insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e pedido, à luz do que preleciona o art. 330, I, § 1º, I a III do CPC/2015 (“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; […] § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”).
    Nesse sentido esta Suprema Corte já decidiu inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9732 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, Dje 08.3.2013).
    A rigor, a pretensão veiculada no sentido de ‘emprestar rápida concretude à aplicação da Súmula Vinculante nº 56 deste E. STF’ revela utilização distorcida da presente ação constitucional, uma vez não identificadas analiticamente as decisões de execução penal de cada preso sobre as prisões domiciliares que ora se postula. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido, ‘A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.’ (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 09.6.2017).
    Por fim, registro que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 17.212, firmou posição contrária à legitimidade da Defensoria Pública para postulações coletivas como a que ora se propõe, ao assentar que ‘A legitimidade para formalizar a reclamação pressupõe a participação na relação processual formada na origem’. Cito excertos do voto do eminente Min. Relator:
    […] Requer, em sede liminar, a imediata soltura “de todos os réus acusados perante a 17ª Vara Criminal de Maceió que tenham sido encarcerados cautelarmente por ordem dos magistrados que hoje nela atuam”. Postula, ainda, a redistribuição automática dos processos em curso no referido Juízo e a proibição de distribuição de qualquer processo criminal ou representação de autoridade policial ou do Ministério Público até que sejam nomeados magistrados de acordo com os critérios definidos na ação direta. Pede a fixação de multa diária ao Presidente do Tribunal local, além da apuração da responsabilidade penal, civil e administrativa resultante da alegada desobediência. Busca, alfim, a declaração de nulidade, desde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.414, de todos os atos processuais formalizados por magistrados atuantes na Vara em questão.
    2. Percebam as balizas subjetivas desta reclamação. A Defensoria Pública local formaliza reclamação, em nome próprio, visando atacar decisões judiciais, não individualizadas na inicial, proferidas no Juízo da 17ª Vara Criminal de Maceió/AL a envolver assistidos pelo Órgão. Descabe confundir o interesse da instituição com o dos beneficiários da assistência judiciária, especialmente ante os termos do pedido veiculado, voltado ao reconhecimento de suposta nulidade nos processos penais. Para cogitar de desrespeito à autoridade de pronunciamento do Supremo, indispensável é que o reclamante seja parte do processo subjetivo em tramitação na origem.
    (Rcl 17.212 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe-254 de 17.12.2015).
    Ante o exposto, forte no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
 Relatora